Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de reintegração de posse, conheceu parcialmente da apelação e, na parte conhecida, a desproveu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em vícios na análise do acervo probatório referente à alegada doação, à posse e ao esbulho possessório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, e não se prestam à rediscussão da valoração da prova nem à reforma do julgado por simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
4. Não há omissão quanto à tese de doação de veículo, pois o acórdão embargado examina expressamente a ausência de individualização do bem na carta apresentada, a incoerência temporal entre os documentos indicados e a insuficiência da prova produzida para demonstrar a liberalidade alegada.
5. A pretensão de conferir maior força persuasiva a determinadas provas já examinadas consubstancia pedido de revaloração probatória, providência incompatível com a via integrativa.
6. Inexiste omissão quanto aos requisitos da reintegração de posse e ao ônus da prova, porque o acórdão enfrenta diretamente a disciplina do CPC, arts. 560 e 561, e conclui estarem demonstradas a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, à luz das circunstâncias do caso concreto.
7. O dever de fundamentação não impõe ao julgador o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos, desde que as questões aptas à solução da controvérsia sejam enfrentadas de modo suficiente e coerente.
8. A utilização dos aclaratórios para rediscutir o mérito, sob o rótulo de omissão e erro de premissa fática, configura manejo inadequado do recurso, sem prejuízo da advertência de incidência da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o, em caso de embargos manifestamente protelatórios.
9. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido debatida, nos termos do CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 560 e 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1037131/SP, p. 22/11/2017.